Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO CORRÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. HIGIDEZ DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A e declarou constituído, de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 348.394,53. Nas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do avalista; a nulidade da sua citação por edital; e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentam que a cédula de crédito bancário apresentada pelo banco autor carece de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o avalista da cédula de crédito bancário possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória; (ii) verificar a validade da citação por edital do avalista; (iii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (iv) avaliar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em questão; e (v) apurar a higidez da cédula de crédito bancário como prova escrita apta à constituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O avalista que subscreve cédula de crédito bancário possui legitimidade passiva, sendo equiparado ao devedor principal nos termos do art. 899 do Código Civil, respondendo solidariamente pela dívida.
4. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização da parte, conforme art. 256, II e III, do CPC, e encontra-se convalidada pelo comparecimento voluntário do réu, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
5. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere prova pericial por entender suficientes os documentos acostados aos autos para o julgamento do mérito, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
6. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às operações bancárias destinadas à atividade empresarial, já que a pessoa jurídica não é considerada destinatária final, conforme art. 2o do CDC e precedentes do TJDFT.
7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece a validade da cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, como prova idônea para fins de ação monitória (STJ, Súmula 247).
8. Os apelantes não impugnaram de forma específica os documentos juntados aos autos, tampouco apresentaram prova capaz de desconstituir a presunção relativa de existência do débito, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O avalista que assina cédula de crédito bancário possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, independentemente de comprovação de ciência sobre os termos da dívida.
2. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas e convalescida pelo comparecimento voluntário da parte citada.
3. O indeferimento de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados por pessoas jurídicas para financiamento de atividades empresariais.
5. A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo do débito é apta a embasar a constituição de título executivo judicial em ação monitória.